Tribunal: TJDFT
Processo: 0729570-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade civil no caso dos autos é objetiva e prescinde da perquirição de culpa do fornecedor, bastando que o consumidor demonstre a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos.

2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.

3. No caso dos autos, em que pese ter havido falha na prestação do serviço por parte da empresa aérea ré, tendo em vista a espera pela autora de mais de quatro horas para o novo embarque, em razão de manutenção não prevista da aeronave, tal fato não chegou ao ponto de atingir a honra subjetiva da autora, embora tenha gerado aborrecimento. Logo, o episódio deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, sem configurar dano moral.

4. Sucumbência alterada.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.